Tribunal: TJPA
Processo: 0830904-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830904-75.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VALBERTO MARTINS MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato de empréstimo c/c repetição do indébito, danos morais e tutela de urgência, ajuizada por consumidor contra instituição financeira.

Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a repactuação contratual com limite de desconto em folha de pagamento de até 30% dos rendimentos brutos do autor.

Apelação interposta pela instituição financeira requerendo a reforma integral da sentença, com reconhecimento da validade do contrato nos moldes originais. Subsidiariamente, pleiteia readequação das condições contratuais para preservação do equilíbrio econômico da avença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a limitação judicial de descontos mensais em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do consumidor; (ii) saber se é cabível imposição judicial de reescalonamento contratual com manutenção dos encargos originalmente pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos contratos bancários, admite-se a revisão judicial quando presentes cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva (art. 6º, V, do CDC).
6. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que os descontos em folha de pagamento por empréstimos consignados devem respeitar o limite de 30% da remuneração líquida, conforme o art. 1º, §1º, da Lei nº 10.820/2003.
7. A limitação imposta judicialmente não fere o pacto contratual, pois visa à preservação da dignidade da pessoa humana e à proteção do caráter alimentar dos vencimentos.
8. A cláusula contratual que prevê repactuação diante de alterações nas condições econômicas autoriza a renegociação, mas sua efetivação depende de aditivo voluntário entre as partes, não podendo ser imposta pelo Judiciário.
9. Correta a negativa da repetição do indébito e dos danos morais, pois não demonstrada má-fé ou abalo concreto à honra do autor.
10. Jurisprudência citada: “AGRAVO INTERNO [...] LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.” (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: A limitação judicial de descontos mensais em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do devedor é compatível com a legislação de regência e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, não implicando revisão abusiva do pacto; a possibilidade de repactuação contratual para reequilíbrio econômico é faculdade prevista no contrato, e não imposição judicial.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, V

Lei nº 10.820/2003: art. 1º, §1º

Código de Processo Civil: art. 487, I

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/10/2020

STJ, Súmula 297

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ção Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por Valberto Martins Magalhães, com a seguinte parte dispositiva:

“Por tudo quanto foi exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para que a instituição financeira ré faça uma nova repactuação a fim de respeitar o limite de 30 % dos rendimentos brutos do requerente.

Condeno as partes a pagarem, em partes iguais, as custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência que arbitro em 10 % do proveito obtido. Todavia, suspendo a exigibilidade da parte autora em face de ser beneficiária da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, o Banco Santander Brasil S.A. aduz, em resumo, que a decisão deve ser reformada, pois: os descontos realizados derivam de contrato regularmente firmado e anuído pelas partes, devendo prevalecer os princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito, a sentença incorre em omissão ao deixar de determinar o reescalonamento do contrato com observância dos encargos contratuais previamente pactuados, frente à limitação judicial imposta, o recorrido teria declarado renda de R$ 30.000,00 à época da contratação, superior à sua real remuneração, o que indicaria má-fé e teria gerado o comprometimento da capacidade de pagamento, não teria havido qualquer abuso contratual ou vício que justificasse a revisão judicial imposta e

a manutenção da sentença nos termos lançados acarretaria prejuízos financeiros desproporcionais à instituição, que teria agido conforme a legalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da validade do contrato nos moldes originalmente pactuados. Subsidiariamente, pleiteia a observância da necessidade de readequação das condições contratuais e encargos incidentes, para fins de reequilíbrio econômico da avença, em virtude do eventual reescalonamento da dívida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se, em síntese, à possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento provenientes de contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, à luz da Lei nº 10.820/2003, e, de modo subsidiário, à exigibilidade de reescalonamento do contrato com manutenção dos encargos e encargos pactuados, caso mantida a limitação judicial imposta.

No caso concreto, incontroverso que o apelado firmou com o Banco Santander Brasil S.A. contrato de renegociação de empréstimo consignado, no valor de R$ 246.575,34 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), com previsão de pagamento em 58 parcelas de R$ 7.694,43, com incidência de juros mensais de 2,23% e CET anual de 29,53%.

Também é incontroverso que o referido contrato prevê desconto em folha de pagamento e que os valores efetivamente descontados ultrapassaram o limite de 30% da remuneração líquida do autor, comprometendo sua subsistência e a de sua família, conforme reconhecido na sentença.

De início, anoto que as instituições financeiras estão sujeitas à incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por força da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ), sendo cabível a revisão judicial dos contratos bancários quando caracterizada onerosidade excessiva, cláusulas abusivas ou desproporcionais, consoante o art. 6º, inciso V, do CDC:

“São direitos básicos do consumidor: [...] V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.”

No tocante à limitação de descontos em folha de pagamento, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os descontos provenientes de empréstimos consignados devem observar o teto de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao caráter alimentar do salário e à razoabilidade.

Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado paradigmático:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

A Lei nº 10.820/2003, em seu art. 1º, §1º, estabelece, de forma cogente, o teto de 35% da remuneração líquida do tomador, dos quais 30% para empréstimos e 5% para despesas com cartão de crédito. No caso em tela, trata-se de consignação diretamente em folha, e os valores mensais ultrapassam significativamente esse patamar.

Ainda que o autor tenha, à época da contratação, declarado renda superior àquela efetivamente percebida, o que possa indicar alguma parcela de responsabilidade pelo endividamento, esse fato não exclui o dever da instituição financeira de aferir a real capacidade de pagamento do contratante, sobretudo quando se trata de operação cuja garantia advém diretamente de seus vencimentos.

A limitação a 30%, determinada na sentença, portanto, está em consonância com a legislação federal, a jurisprudência dominante e os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Por outro lado, não assiste razão ao apelante quanto à alegada omissão da sentença em relação à necessidade de reescalonamento contratual com manutenção dos encargos originalmente pactuados.

Com efeito, a própria sentença, ao decidir pela limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do recorrido, fez referência expressa à cláusula sétima do contrato de renegociação, reconhecendo que o próprio instrumento contratual prevê a possibilidade de repactuação das parcelas mensais em caso de alteração superveniente das condições econômicas das partes.

Transcreve-se, para maior clareza, o seguinte trecho da sentença:

“Além disso, na cláusula 7ª da renegociação da dívida prevê a possibilidade de repactuação dos valores das parcelas mensais em caso de circunstâncias alheias à vontade das partes.”

A partir dessa constatação, evidencia-se que a instituição financeira detém a faculdade contratual de promover renegociação do débito, caso entenda necessário, para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da relação obrigacional, inclusive com eventual readequação do prazo ou recomposição proporcional dos encargos, desde que observados os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ressalte-se, contudo, que tal possibilidade não decorre de imposição judicial direta, mas sim de faculdade prevista no próprio contrato, cuja execução dependerá de aditivo voluntariamente firmado entre as partes, não cabendo ao Judiciário substituir-se à autonomia privada, mas tão somente assegurar o respeito aos parâmetros legais, como o limite de 30% para desconto sobre verba alimentar.

No que se refere à repetição do indébito e aos danos morais, correta também a sentença ao indeferi-los. Conforme pacificado pelo STJ, a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados pressupõe a existência de má-fé, o que não restou demonstrado, sendo legítima a cobrança fundada em contrato válido. Do mesmo modo, a mera cobrança ou desconto irregular, por si só, não enseja dano moral, quando ausente demonstração de abalo concreto à honra, imagem ou psique do consumidor.

Diante disso, não vislumbro qualquer ilegalidade ou omissão a ser sanada na sentença recorrida. Ao revés, ela se coaduna com o ordenamento jurídico vigente, os princípios da proteção ao consumidor, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/09/2025